Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-72.2023.8.11.0005
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-72.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO NUNES NETO - CPF: 063.163.411-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISKALITI FRANSOIZI ALVES RODRIGUES - CPF: 047.205.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO - CPF: 026.047.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON OJEDA - CPF: 009.722.201-19 (VÍTIMA), LUIZ OJEDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO NUNES NETO - CPF: 063.163.411-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Fixação de indenização mínima. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta, nos termos do art. 593, III, “c” e “d”, do CPP, por acusação e defesa, contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT, que condenou o réu a 12 anos e
6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. A acusação pleiteia majoração da pena-base e fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados. A defesa, por sua vez, contesta a negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se
a comprovação de que a vítima deixou filhos menores constitui consequências do crime mais graves a ponto de justificar a elevação da pena-base; (
ii
) se
é cabível a elevação da pena-base em
fração diversa
d
os critérios da pena mínima e do intervalo da pena média
; (
i
i
i
) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo de indenização pelos danos causados, à luz do pedido genérico contido na denúncia, sem valor estimado e sem instrução específica.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual admite a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores desamparados, por representar consequência extrapenal que
extravasa
os elementos típicos do homicídio.

4.
A atividade de dosimetria penal não se submete a critério aritmético fixo, podendo a fração de aumento da pena-base ser fixada dentro dos parâmetros da discricionariedade judicial
calcados no sistema da relativa indeterminação da pena
, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado 39 do TJMT.

5.
A fixação de valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido; e (
iii
) instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa — salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese não configurada no presente feito.

6.
Ausentes
a
indicação de valor e a instrução probatória específica, não é possível impor ao réu a condenação ao pagamento de indenização mínima.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

“1.
É legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores desamparados, por se tratar de circunstância extrapenal relevante.
”

“2.
A fração de aumento da pena-base não está vinculada a critério aritmético fixo, cabendo ao juiz,
de acordo com sua discricionariedade motivada, dentro de um juízo
de razoabilidade e proporcionalidade
, definir o
quantum
de elevação conforme os elementos do caso concreto
, afastando-se dos critérios da pena mínima e do intervalo da pena média.”

“3.
A condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
pressupõe o atendimento
de três requisitos
cumulativos
: pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, excetuados os casos de violência doméstica contra a mulher.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10/3/2023,
AgRg
no
REsp
n. 2.059.104/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
18/4/2024;
AgRg
no
AREsp
2078105/PA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
10/06/2022;
REsp
n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023.
TJMT, Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
na forma do art. 593, inciso
I
II,
“c” e “d”,
do CPP, por
Ministério Público de Mato Grosso
e
Maurício Nunes Neto
,
contra a
sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da comarca de Diamantino
/MT,
exarada
nos autos d
a Ação Penal n. 1001488-72.2023.8.11.0005, que, julgando procedente a denúncia, condenou este último ao cumprimento de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
.

Nas razões de apelação, firmadas no ID
278628570
,
a douta acusação
busca a
elevação da pena-base, por considerar que o acréscimo penal de apenas
01 ano e
06 meses acima do mínimo legal decorrente da avaliação pejorativa das consequências do crime não atende os critérios de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da pena média
.

Postula, ainda, pela fixação de indenização para reparação dos danos causados pela infração penal, visto que houve pedido expresso na denúncia.

Por sua vez, a defesa de
Maurício
, nas razões anexas ao ID 278628600, rebate justamente a idoneidade
da modular
judicial considerada para a majoração da pena-base, por entender que a simples existência de filhas menores da vítima, é reflexo social comum a diversos casos de homicídio.

Do mesmo modo, entende que a perda de uma vida é inerente ao crime de homicídio, “[...]
bem como o luto, reflexo na dinâmica familiar e repulsa social são consequências quase que esperadas do delito
” [razões. P. 5], não impactando na carga penal aplicável.

Em sede de contrarrazões ao apelo acusatório, a douta defesa do sentenciado rebate os termos da súplica ministerial, pugnando pelo
desprovimento
do recurso [ID 278628603].

Da mesma forma, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requer o
desprovimento
do recurso defensivo [ID 278628606].

O
eminente Procurador de Justiça
opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos de apelação [
ID
286233876].

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão posta na
s presente s apelaç ões crimina is cinge
,
exclusivamente
, à pena aplicada, tida por acusação e defesa como desajustada e está a merecer reparos.

Os recursos são típicos [art. 593, III, “c”, do CPP
–
erro ou injustiça da pena
] e tempestivos [certidões de tempestividade,
IDs
278628572 e 278628583], portanto, recebo-os em todos os seus termos.

O
r.
Conselho de Sentença da comarca de Diamantino/MT julgou totalmente procedente a denúncia constante do ID 223162166 e condenou
Maurício Nunes Neto

à pena privativa de liberdade de
12 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal,
porque,
no dia 12 de junho de 2023, por volta das 16h,
no interior da
residência particular localizada na
r
ua dos Crisântemos (próximo a igreja Batista), Novo Diamantino, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma branca (faca), matou a vítima
Deivison

Ojeda
.

Depreende-se dos autos que no dia e local supramencionado,
Maurício
,
imbuído de ciúme
, invadiu a casa da vítima
armado
e a atacou com
um único
golpe
fatal
, por não aceitar que sua convivente
Iskaleti

Fransoizi
Alves Rodrigues
frequentasse a residência d
a vítima
, que era ex-marido desta última
.

A autoridade judiciária presidente do Júri Popular, por consequência, lavrou a sentença constante do ID 278628563
.

Nela, ao percorrer o sistema trifásico, reconheceu a
ordinariedade
da maioria das circunstâncias judiciais aplicáveis ao caso, modulando desfavoravelmente ao réu, apenas,
as consequências extrapenais da ação delituosa
, “[...]
ante a perda repentina de uma vida humana, que deixou duas filhas menores desamparadas, acarretando reflexos no seio familiar e repulsa social
”,
aplicou a pena-base de 13 anos e 06 meses de reclusão, incidindo o aumento de pena previsto no art. 59 do CP.

A defesa do réu, por sua vez, discorda da avaliação pejorativa da referida circunstância judicial, por entender
que, embora seja verdadeira a afirmação lançada,
é comum aos crimes de homicídio, e, portanto, não poderia ter sido valorada em desfavor do sentenciado.

Entretanto, como bem observa Guilherme de Souza
Nucci
,
in

Código Penal Comentado
.

19.
ed. rev., atual.
ampl
.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 469
/
470
:

Consequências do crime: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena
.

Da mesma forma, é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte Estadual que
os reflexos deixados na família da vítima ante a prática do homicídio
constitui
causa idônea para a elevação da pena-base, a título de consequências extrapenais do crime.

[...] O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito. [...] [STJ,
AgRg
no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 10/3/2023.]

[...]
2
.
Contudo, diversamente do entendimento esposado pelo acórdão de origem, a jurisprudência desta Corte entende que"
[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito "(
AgRg
no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 10/3/2023).

3. Assim, o fato de a vítima ter deixado cinco filhos menores não pode ser considerado elemento intrínseco ao tipo penal, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa.
Com efeito, nos termos consignados pela sentença condenatória,"
a vítima deixou cinco filhos menores de idade, que se viram desamparados com a morte da mãe,
e além disso
passaram morar separados, experimentando trauma imensurável diante dos acontecimentos decorrentes do crime ".

4
Dessa feita, mostra-se correto o restabelecimento da negativação da circunstância judicial das consequências do delito com o correspondente redimensionamento da reprimenda do agravante, nos termos da dosimetria operada na sentença.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.059.104/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Logo, evidenciando-se o afastamento da circunstância, anotada como relevante para a majoração da pena-base, dos elementos intrínsecos do tipo penal, impõe-se manter a avaliação pejorativa das consequências delitivas.

Em relação ao
quantum
de acréscimo penal, embora a autoridade judiciária de origem haja aplicado uma fração inferior a 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, é certo que a atividade de dosimetria penal não se submete a rigores
aritméticos, nos termos do
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Mato-grossense de Justiça:

Enunciado 39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base, aprovada no enunciado alhures referido, ampara o
sistema da relativa indeterminação da pena
,
ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena
[
mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico
]
, sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve
aplica-las
ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade
individualizadora
. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e
decorre
de um critério eminentemente
retributivo
e
intimidatório
. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830
).
”
[
cf. Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
,
in Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697
.]

Assim, desde que a pena não destoe de forma desproporcional ou
irrazoável
das frações
jurisprudencialmente
consolidadas, quer pelo
critério da pena mínima
[que prevê a fração de 1/6 de acréscimo da pena-base para cada modular judicial desfavorável, incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal] quer pelo
critério do intervalo da pena média
[que leva em conta a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo da pena média, para cada circunstância judicial desfavorável],
ou haja outras justificativas idôneas para um aumento maior do que o aceito,
não se evidencia a necessidade de alteração da pena eleita pela autoridade de
primeiro grau de jurisdição
, que possui uma margem razoável de discricionariedade para avaliar a censurabilidade de cada modular da dosimetria penal
.

Sobre
o tema, confira-se
,
verbi gratia
,
o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

1
. O índice de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria integra a esfera de discricionariedade do magistrado, o qual, de forma fundamentada, exasperará a pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sem que haja, a priori, a imposição de um critério aritmético único a ser adotado. [...]
[STJ,
AgRg
no
AREsp
2078105/PA, 6a Turma, relator Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 07/6/2022,
DJe
10/06/2022.]

Por último, em relação ao pedido de condenação do sentenciado ao pagamento de indenização pelos danos causados pela infração penal, a douta acusação sustenta
que a denúncia fora apresentada
de acordo com as regras
da época, que exigia meramente a existência de pedido expresso na denúncia.

A denúncia formulou pedido genérico de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
[ID 223162166]
, sem indicação de valor
e nem houve instrução específica
.

Assim considerando, a autoridade judiciária sentenciante deixou de condenar o réu ao pagamento dessa indenização, sob os seguintes fundamentos:

[...] deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que na denúncia não houve indicação do valor mínimo requerido e instrução específica, a fim de oportunizar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
[sentença, ID 278628563].

Sobre a temática, é sabido que a possibilidade de fixação de
quantum
mínimo reparatório em favor da vítima de violência doméstica e familiar ou de gênero também está prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa
indenização.

Com efeito, no julgamento do
REsp
n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023 com o objetivo de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória,
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exig
e
o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i)
pedido expresso na denúncia
; (
ii
) a
indicação do valor pretendido
; e, (
iii
) a
instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório
,
excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que seguem regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ, assim delimitado
:

Tema 983. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso, não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, é imprescindível a indicação do valor solicitado e de instrução específica, os quais, ausentes, impossibilitam a condenação do réu na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

Ante o exposto, com o parecer,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Ministério Público de Mato Grosso
e
Maurício Nunes Neto
, mantendo
incólume a
r.
sentença invectivada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025